Tribunal: TJDFT
Processo: 0707757-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707757-61.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SAMUEL DE SOUSA AGRAVADO: ANDRE LUIZ ALEIXO SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Samuel de Sousa contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, que determinou sua inclusão no polo passivo da ação de rescisão contratual c/c busca e apreensão e reintegração de posse ajuizada por André Luiz Aleixo Silva em face de Amado Cardoso Oliveira Filho. O agravante sustenta que a decisão impugnada violou o princípio da inércia da jurisdição, pois sua inclusão na lide deveria ter sido promovida exclusivamente pelo autor da demanda, mediante emenda à petição inicial, e não por determinação judicial ex officio. Ocorre que, conforme os autos, o agravante já interpôs recurso anterior contra a mesma decisão que determinou sua inclusão no polo passivo, ainda que naquele momento não tenha deduzido argumentos específicos sobre o ponto ora discutido. Assim, verifica-se a ocorrência da preclusão consumativa, instituto processual que impede que uma mesma parte interponha mais de um recurso contra a mesma decisão, conforme dispõe o artigo 1.009, §1o, do CPC e a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores (AI 0754096-15.2024.8.07.0000). A preclusão consumativa decorre do princípio da unicidade recursal, segundo o qual todo e qualquer argumento contra determinada decisão deve ser formulado no primeiro recurso interposto, sob pena de não ser conhecido em momento posterior. Trata-se de mecanismo essencial para a estabilidade e previsibilidade do processo, evitando que a parte utilize estratégias processuais dilatórias ao recorrer sucessivamente contra uma mesma decisão, comprometendo a celeridade e a segurança jurídica. Confira-se precedente jurisprudencial sobre o tema, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO SEM EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO SUSPENDEU O TRÂMITE DA EXECUÇÃO. INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL. EFICÁCIA IMEDIATA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO. 1. O princípio da unirrecorribilidade, singularidade ou unicidade consagra a premissa de que, para cada decisão, há um recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico e, em caso de recursos interpostos simultaneamente em face da mesma decisão, há preclusão consumativa do segundo. Na hipótese, não há interposição de recursos contra a mesma decisão. As decisões recorridas são diversos. Preliminar rejeitada. 2. A Constituição Federal – CF prevê a todos a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade da tramitação, nos termos do art. 5o, LXXVIII. 3. O Código de Processo Civil - CPC reforça o texto constitucional ao prescrever que as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa (art. 4o). O art. 995 dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. 4. No caso, mesmo após o provimento do agravo 0738255-14.2023.8.07.0000, que determinou o prosseguimento da execução, independentemente do julgamento dos recursos não dotados de efeito suspensivo, o juízo condicionou o seu prosseguimento ao julgamento do agravo de instrumento 0724948-90.2023.8.07.0000 ou à juntada aos autos da certidão de trânsito em julgado do agravo em que foi determinada a continuação da execução. 5. Ocorre que, como já observado no acórdão 54383518 proferido por esta Turma, o agravo de instrumento 0724948-90.2023.8.07.0000 não é dotado de efeito suspensivo. A paralisação ocorreu, tão somente, por força de entendimento próprio do juízo de primeiro grau, que optou por sobrestar o andamento processual até a preclusão da decisão agravada. 6. Ao considerar a ausência de efeito suspensivo automático dos agravos de instrumento, a prestação jurisdicional está prejudicada. A determinação do juízo de aguardar o trânsito em julgado implica afastamento de consequência necessária da decisão agravada. Significa, em outras palavras, conceder efeito suspensivo à decisão, que é própria do agravo de instrumento, sem previsão em lei e em violação ao artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil. Logo, trata-se de atribuição de efeito suspensivo por juízo funcionalmente incompetente. 7. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1863877, 0707575-12.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2024, publicado no DJe: 29/05/2024.) (grifei) Dessa forma, tendo em vista que o agravante já impugnou a decisão anteriormente, não lhe é permitido rediscuti-la por meio de novo agravo, ainda que com fundamentação distinta. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC, nego seguimento ao agravo. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator